Tribunal: TJBA
Processo: 8012892-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012892-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIENE DA SILVA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LEONARDO DE SENA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONVERSÃO INDEVIDA EM PERDAS E DANOS. REEMBOLSO INTEGRAL.
VALIDADE DA
MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas
simultaneamente
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação cominatória cumulada com indenizatória, condenando as rés ao custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, mas convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos. Reconhecida ainda a existência de danos morais. A autora é beneficiária de plano de saúde operado pela UNIMED e administrado pela QUALICORP, e postulava a cobertura integral do procedimento prescrito, diante de sucessivas negativas da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva da administradora de benefícios (QUALICORP); (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; (iii) analisar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iv) manter a condenação por danos morais e a validade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde e responde solidariamente pelos vícios na prestação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

4. Aplica-se, outrossim, a teoria da aparência e a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece responsabilidade solidária entre entidades que compõem a cadeia de saúde, mesmo quando possuam personalidade jurídica distinta.

5. A recusa do plano à realização de cirurgia reparadora indicada por médico assistente - necessária após cirurgia bariátrica - é abusiva e incompatível com o CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.069.

6. A cirurgia plástica reparadora com finalidade funcional e psicológica não pode ser equiparada a procedimento estético e deve ter cobertura obrigatória.

7. A inexistência de profissional habilitado na rede credenciada impõe à operadora o custeio do procedimento fora da rede, com reembolso integral, respeitando-se a prescrição médica. Ademais, a tentativa de imposição de pagamento extra por profissional indicado pelo plano configura descumprimento contratual e deslegitima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

8. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos só é admissível nos termos do art. 499 do CPC, quando requerida ou quando impossível a execução específica, o que não se verifica no caso.

9. A multa cominatória (astreintes) é cabível, pois visa compelir o cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Sua quantificação deve ocorrer em liquidação de sentença, conforme art. 537, §1º, do CPC.

10. A recusa indevida da cobertura, agravando a aflição da autora já vulnerável, configura dano moral indenizável e justifica a manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.
M
ajoração dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelaç
ões simultâneas
nº
8012892-10.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante/
apelada

JACIENE DA SILVA SOUZA

e, como apelada/
apelante,

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
do réu
,

nos termos do voto do Relator.